Tribunal: TJSP
Processo: 1002620-37.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CORRETAGEM/SATI. REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência parcial, acolhendo pedido de devolução dos valores pagos. Insurgência pela ré. Cabimento. Prescrição verificada. Aplicação do artigo 206, §3o, IV do CC. Matéria assentada em Recurso Repetitivo. Sentença reformada, com modificação da sucumbência. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CORRETAGEM/SATI. REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência parcial, acolhendo pedido de devolução dos valores pagos. Insurgência pela ré. Cabimento. Prescrição verificada. Aplicação do artigo 206, §3o, IV do CC. Matéria assentada em Recurso Repetitivo. Sentença reformada, com modificação da sucumbência. RECURSO PROVIDO.